Tribunal: TJMT
Processo: 1007014-98.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007014-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MARO GROSSO (IMPETRANTE), CLEITON DE SOUZA NUNES - CPF: 028.630.971-80 (PACIENTE), 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CLEITON DE SOUZA NUNES - CPF: 028.630.971-80 (PACIENTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA DA SILVA SOUZA - CPF: 044.810.241-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL).
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA.
DECISÃO GENÉRICA QUANTO A GRAVIDADE DO CRIME, CONSIDERANDO O PRÓPRIO TIPO PENAL, SEM GRAVIDADE EXACERBADA DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ACOSTADOS NESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS, VISTO QUE A INTIMAÇÃO DO PACIENTE SOBRE A TUTELA INIBITÓRIA OCORREU JÁ QUANDO SE ENCONTRAVA SEGREGADO PELOS MESMOS FATOS.
ORDEM CONCEDIDA.

1.

É bem verdade que não se tem notícia nos autos de antecedentes criminais do paciente que pudesse ensejar risco à ordem pública, não bastando a afirmação genérica da violência contra a vítima, ínsita ao tipo penal supostamente praticado, até mesmo porque não há gravidade exacerbada pelo que consta nas lesões supostamente provocadas, até então e no rito sumaríssimo adotado. Ademais, nota-se que não houve descumprimento das medidas protetivas de urgência, mesmo porque elas foram aplicadas no dia 18 de março de 2024 (autos 1006246-66.2024.8.11.0003, cuja intimação foi encaminhada para penitenciária onde já se encontrava detido o beneficiário), decorrentes do mesmo boletim de ocorrência e do mesmo fato, em idêntica ocasião, estando ele preso antes de ter a chance de cumpri-las, evidenciando constrangimento ilegal.

2.

Ainda, nota-se que o paciente foi colocado em liberdade no dia 21 de março de 2024 sem informações sobre possível descumprimento das cautelares inibitórias impostas. Nesse sentido, da consulta ao inquérito policial respectivo (autos 1008048-02.2024.8.11.0003) se vislumbra laudo psicossocial que aponta aparentemente atitude de respeito à ordem judicial e senso de responsabilidade pelo paciente, evidenciando que a liminar outrora deferida deve ser confirmada nesta ocasião, consoante se extrai do seguinte trecho:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cleiton de Souza Nunes
, em que se aponta ato ilegal da autoridade judiciária da
1ª vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT
(ID 206961164). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de lesão corporal em violência doméstica (art. 129, § 9º do Código Penal), consoante autos 1006245-81.2024.8.11.0003.

Assim, narra a defesa que
faltariam os requisitos da preventiva
no caso, visto que não consta em desfavor do paciente qualquer procedimento criminal, nem mesmo se trata de possível crime com pena superior à 04 (quatro) anos, considerando também que o beneficiário sequer foi intimado das medidas protetivas de urgência deferidas, não havendo, portanto, efetivo descumprimento. Não obstante, assevera que ele ostenta
predicados pessoais favoráveis
, como residência fixa e emprego.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida.

A liminar pretendida foi deferida (ID 207365161), tendo a autoridade judiciária prestado as informações (ID 208309180). Por fim, o Ministério Público opinou pela concessão da ordem (ID 209477193).

V O T O R E L A T O R

É bem verdade que não se tem notícia nos autos de antecedentes criminais do paciente que pudesse ensejar risco à ordem pública, não bastando a afirmação genérica da violência contra a vítima, ínsita ao tipo penal supostamente praticado, até mesmo porque não há gravidade exacerbada pelo que consta nas lesões supostamente provocadas, até então e no rito sumaríssimo adotado. Ademais, nota-se que não houve descumprimento das medidas protetivas de urgência, mesmo porque elas foram aplicadas no dia 18 de março de 2024 (autos 1006246-66.2024.8.11.0003, cuja intimação foi encaminhada para penitenciária onde já se encontrava detido o beneficiário), decorrentes do mesmo boletim de ocorrência e do mesmo fato, em idêntica ocasião, estando ele preso antes de ter a chance de cumpri-las, evidenciando constrangimento ilegal.

Ainda, nota-se que o paciente foi colocado em liberdade no dia 21 de março de 2024 sem informações sobre possível descumprimento das cautelares inibitórias impostas. Nesse sentido, da consulta ao inquérito policial respectivo (autos 1008048-02.2024.8.11.0003) se vislumbra laudo psicossocial que aponta aparentemente atitude de respeito à ordem judicial e senso de responsabilidade pelo paciente, evidenciando que a liminar outrora deferida deve ser confirmada nesta ocasião, consoante se extrai do seguinte trecho:

(...) Sobre o uso de bebida alcoólica, ele respondeu que faz. Sobre o dia do ocorrido em questão, ele respondeu que as partes haviam ingerido cerveja. Sobre a quantidade de bebida ingerida, ele respondeu que era bastante, pois, ambos começaram a fazer uso desde antes do almoço e o ocorrido fora por volta das 22 horas. Sobre drogas, ele respondeu que já fizera uso de cocaína, tendo cessado há cerca de oito meses. Sobre tratamentos, ele respondeu que já frequentara o CAPS Infantil, pois era “nervoso”, respondeu que depois de adulto não passara por psicólogo ou psiquiatra, sobre a atual necessidade destes acompanhamentos, ele respondeu que não há. Respondeu que esta é a primeira medida protetiva entre as partes. Sobre sua composição sócio familiar, ele relatou que residia no jardim Iguaçu, juntamente com sua mãe e seu irmão, em casa própria da mãe.
Porém, o entrevistado relatou que, atualmente, está residindo com uma tia, devido ao distanciamento, vez que as partes residiam no mesmo bairro
. Por fim, quanto aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência, ele relatou que as partes estavam ingerindo bebida alcoólica na casa da mãe da vítima, a tarde toda, até que, à noite, iniciou-se uma discussão e ele fora embora. Eis que, posteriormente, a vítima fora até a casa dele, acompanhada da mãe, da filha, e da irmã dela. Ele explicou que o motivo da discussão fora porque ele saíra comprar um cigarro para a irmã da vítima e levara R$ 10, comprara o referido cigarro e devolvera R$ 5 a ela, contudo, elas acharam ruim. Assim, a equipe questionou o valor do cigarro e ele respondeu que custa R$ 7, a equipe expôs então que não entendeu muito o motivo, mas ele não prestou mais explicações.
Sobre medidas protetivas, ele respondeu que está cumprindo.
(...) Quanto ao réu, ele relatou o fato ocorrido e afirmou sobre as violências cometidas contra a vítima, justificando estar sob efeito de álcool, respondeu que tem conhecimento sobre a rede de tratamento para dependentes, mas que não deseja encaminhamento.
Ele declarou que para manter os distanciamentos determinados, está residindo com a tia materna em outro bairro e que pretende continuar cumprindo as medidas. As partes foram devidamente orientado sobre a importância do cumprimento das medidas determinadas.
(...).

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
concedo
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência,
confirmo
a liminar deferida anteriormente em todos seus termos lá expostos (ID 207365161), reafirmados nesta ocasião para se evitar tautologia, ressaltando a avaliação a ser feita pelo juízo de origem no prazo de 60 (sessenta) dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024